Tribunal: TJDFT
Processo: 0743852-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INAPLICABILIDADE DA CONEXÃO EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES ANTERIORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília contra o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Modificação de Guarda e Responsabilidade n. 0706821-65.2023.8.07.0013, alegando risco de decisões conflitantes, uma vez que ações anteriores envolvendo as mesmas partes tramitaram na 6a Vara de Família de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para julgar a Ação de Modificação de Guarda, considerando a suposta prevenção em razão de processos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência e o Código de Processo Civil (CPC) preveem que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado e transitado em julgado, conforme art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ, afastando a possibilidade de reunião com processos anteriores já arquivados.
4. O Juízo suscitado, 1a Vara de Família de Brasília, detém a competência para julgar a ação, pois o risco de decisões conflitantes é inexistente, visto que os processos anteriores de guarda e regulamentação de visitas já transitaram em julgado em 2020 e foram arquivados.
5. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora o entendimento de que não há conexão ativa que justifique a modificação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência admitido. Declarou-se competente o Juízo suscitado (1a Vara de Família de Brasília).

Tese de julgamento:
A conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado e transitado em julgado, conforme art. 55, § 1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 58, 59; Súmula 235 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; Acórdão 1662177, 07359387720228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, TJDFT, j. 6/2/2023; Acórdão 1437341, 07128951420228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, TJDFT, j. 11/7/2022.